Tribunal: TJDFT
Processo: 0717044-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROFERIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO DE ORIGEM. supressão superveniente do interesse recursal. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de impugnação à decisão monocrática, proferida pelo Relator, que deixou de conhecer o agravo de instrumento manejado pela recorrente, diante da supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal em virtude do proferimento de sentença no processo de origem.
2. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo. 2.1. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.2. Diante do proferimento de sentença no processo de origem fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal.
3. No caso em deslinde o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento foi indeferido, de modo que não havia óbices ao prosseguimento do curso processual na origem, inclusive com o proferimento de sentença por meio da qual o Juízo singular indeferiu a petição inicial a extinguiu a relação jurídica processual em virtude do não recolhimento, pela autora, do montante correspondente às custas iniciais.
4. A sentença proferida no processo de origem substituiu a decisão interlocutória então agravada, de modo que a supressão, em caráter superveniente, do interesse recursal decorre, singelamente, da própria existência do novo pronunciamento judicial e não depende, por conseguinte, do seu trânsito em julgado.
5. Agravo interno conhecido e desprovido.